Tribunal: TJBA
Processo: 8008871-21.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8008871-21.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

Advogado(s)
:
JOSE AUGUSTO DE REZENDE JUNIOR

APELADO: FABIO LOPES DE ARAUJO SANTOS

Advogado(s)
:
IGGO CESAR DA SILVA BARBOSA, JAIME GUIMARAES LOPES JUNIOR

ACORDÃO

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. PURGA DA MORA. DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR INDICADO NA INICIAL. TEMA 722 DO STJ. DESCABIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO POSTERIOR. PRECEDENTES. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA contra sentença que reconheceu a purgação da mora e julgou procedente o pedido formulado na Ação de Busca e Apreensão, determinando a restituição do bem ao devedor, e improcedente a reconvenção. A parte apelante sustenta a insuficiência do valor depositado pelo devedor, requerendo a complementação com atualização monetária e encargos contratuais, bem como a anulação da sentença para reanálise do suposto saldo residual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pagamento realizado pelo devedor, com base no valor indicado na petição inicial, é suficiente para purgar a mora, afastando a necessidade de complementação posterior por atualização monetária; e (ii) verificar se a sentença deveria ter extinguido o feito sem resolução do mérito, em razão da perda superveniente do interesse de agir.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A purgação da mora se opera com o depósito integral, pelo devedor, do valor indicado na petição inicial, no prazo de cinco dias contados da execução da liminar, nos termos do art. 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 e da jurisprudência do STJ firmada no Tema 722.

O valor depositado pelo recorrido corresponde exatamente ao montante apresentado pela parte autora na inicial da ação, tendo sido realizado dentro do prazo legal, afastando a alegação de inadimplemento.

A exigência de complementação posterior com base em atualização monetária ou encargos contratuais não previstos na inicial viola os princípios do contraditório, da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, além de configurar comportamento contraditório (venire contra factum proprium).

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e estaduais afasta a exigibilidade de valores não indicados expressamente na petição inicial como condição para purga da mora.

A correta consequência jurídica da purgação tempestiva da mora é a extinção do feito sem resolução de mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC, e não o julgamento procedente do pedido inicial como constou da sentença recorrida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Sentença reformada de ofício.

Tese de julgamento:

A purgação da mora na ação de busca e apreensão ocorre com o pagamento integral da dívida conforme o valor indicado na petição inicial, sendo incabível a exigência de complementação posterior por atualização monetária, juros ou encargos.

Reconhecida a purgação da mora dentro do prazo legal, impõe-se a extinção do processo sem resolução do mérito, por perda superveniente do interesse de agir, nos termos do art. 485, VI, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: Decreto-Lei nº 911/1969, art. 3º, §§ 1º e 2º; CPC, arts. 485, VI, e 487, I; CC, art. 401, I.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.05.2014;

TJ-BA, APL nº 0502079-03.2016.8.05.0103, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, j. 21.01.2020;

TJ-MG, Apelação Cível nº 5000831-58.2024.8.13.0074, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 30.10.2024;

TJ-PR, AI nº 0041195-41.2023.8.16.0000, Rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, j. 23.09.2024;

TJ-MT, AC nº 1011275-17.2023.8.11.0041, Rel. Desa. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 22.08.2023;

TJ-BA, Apelação Cível nº 0505205-53.2017.8.05.0256, Rel. Desa. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 02.04.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº
8008871-21.2020.8.05.0080
, originários da Comarca de Feira de Santana, figurando como apelante
YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
e como apelado
FABIO LOPES DE ARAUJO SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, reformando a sentença de ofício, nos termos do Voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA